Tribunal: TJMT
Processo: 1034371-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034371-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS – PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA SOBRE CONTROVÉRSIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -

MÉRITO - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – 14% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO - NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não cabe ao apelante requerer em sede de recurso de embargos de declaração que o magistrado após sentenciar o feito determine que o impetrado prove suas alegações através da juntada de relatórios, conforme pleiteado no presente recurso.
Tornando-se inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos.

É constitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1o n A, da CRFB.

Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança - Processo no 1034371-66.2020.8.11.0041, impetrado em face de suposto ato ilegal praticado pelo Diretor Presidente da Autarquia Mato Grosso Previdência - MTPREV, rejeitou embargos de declaração oferecidos em face a sentença que denegou a ordem mandamental.

Aduz o apelante que opôs embargos de declaração com fito de ventilar nos autos aquelas que eventualmente não tinham sido alvo de análise do DOUTO JUIZO “A QUO”, e que a rejeição do recurso se deu sem observância do princípio constitucional que exige a fundamentação das decisões judiciais.

Ratifica o pleito dos embargos declaratórios rejeitados, para que o apelado apresente em juízo: “1-RELATÓRIO ANUAL DA MTPREV/ESTADO DE MATO GROSSO JUNTO A SECRETÁRIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO. 2-O EMBARGADO DEVERÁ COMPROVAR NOS AUTOS SE ATENDEU OU NÃO A PORTARIA N.o 1.348/19 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA 3-EQUILÍBRIO FINANCEIRO E EQUILÍBRIO ATUARIAL – ISSA.”

Subsidiariamente, requer seja dado provimento ao recurso de apelação para que seja dado provimento aos pedidos da inicial.

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou os fundamentos apresentados no apelo (Id.208165261).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança - Processo no 1034371-66.2020.8.11.0041, impetrado em face de suposto ato ilegal praticado pelo Diretor Presidente da Autarquia Mato Grosso Previdência - MTPREV, rejeitou embargos de declaração oferecidos em face a sentença que denegou a ordem mandamental.

A ação mandamental narra o autor que no caso dos autos trata-se de desconto ilegal, arbitrário e abusivo aplicado no percentual de 14% para contribuição previdenciária, calculados sob o bruto dos valores percebidos de TODOS os servidores do sistema penitenciário, inativos ou pensionistas, segurados pelo MT PREV.

Citou que a regra de incidência do desconto referente ao MT PREV se refere apenas ao valor que exceder o teto do INSS, e não ao valor total bruto dos proventos, regra esta, ínsita na Lei Complementar Estadual no 654/2020, que também prevê uma exceção, qual seja, que a cobrança incida sobre o que exceder um salário mínimo em caso de déficit atuarial.

Aduz que, são visíveis os efeitos nefastos causados aos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso que, tiveram de forma abrupta e danosa seus proventos reduzidos, ferindo princípios constitucionais, cujas disposições não admitem mitigações e afronta a direitos componentes do “núcleo intangível”.

Requer seja interrompida a ilegalidade do ato que vem praticando a Autoridade acoimada de Coatora, qual seja, o desconto nos proventos dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, inativos e pensionistas, do percentual de 14% a título de contribuição previdenciária sobre o valor total dos proventos, determinando que a incidência da referida alíquota se dê tão-somente sobre o valor que exceder o teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sob pena de multa diária, coibindo quaisquer atos futuros que visem suprimir valores de forma indevida nos proventos dos referidos Servidores.

O magistrado singular denegou a ordem, por não visualizar direito líquido e certo da Impetrante ao pedido vindicado (id. 208165249).

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do writ, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Portanto, não cabe ao apelante requerer em sede de recurso de embargos de declaração que o magistrado após sentenciar o feito determine que o impetrado prove suas alegações através da juntada de relatórios, conforme pleiteado no presente recurso.
Tornando-se inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos.

Isso porque a ausência de comprovação de existência de direito líquido e certo torna inviável o manejo do mandado de segurança na espécie, dada a necessidade de dilação probatória, o que não é permitido nesta via.

Por outro lado, considerando pedido subsidiário, passo a analise do mérito da ação.

A questão posta cinge-se em saber se há ilegalidade e arbitrariedade no ato praticado pelo Recorrido de efetuar o desconto nos proventos dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, inativos e pensionistas, do percentual de 14% a título de contribuição previdenciária sobre o valor total dos proventos.

No caso, a majoração da alíquota da contribuição previdenciária para 14% (quatorze por cento), incidente sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria dos representados pelo autor, não se revela ilegal ou inconstitucional.

Isso porque, verifica-se que no âmbito do Estado de Mato Grosso, foi editada a Lei Complementar no 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo.

Veja-se: Art. 2o - As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela LC 654/2020)

(...)

§ 5o - Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020).

A previsão contida no §1oA encontra amparo no artigo 149, §1o, da CRFB, in verbis:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1o - (...);

§ 1o-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
.

Dessa forma, a majoração da alíquota da contribuição previdenciária para 14% (quatorze por cento), incidente sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria do Recorrente, não se revela ilegal ou inconstitucional.

Havendo apenas uma ressalva no § 9o do mesmo artigo, onde foi acrescido pela LC 700/2021 que o disposto no § 5o deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes. Vejamos:

“§ 9o O disposto no § 5o deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes. (Acrescentado pela LC
700/2021
)”

Cita-se julgado deste Tribunal sobre o assunto:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIOR A 11% - INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 9,5% - DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 14% - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 654/2020- LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Lei Complementar Estadual no 202, de 28/12/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, originalmente previa descontos do percentual de 11%, e a Lei Complementar Estadual no 654/2020, o percentual foi alterado para 14%.

2. A incidência da alíquota de 14% sobre os proventos da aposentadoria do Bombeiro Militar, no Estado de Mato Grosso, tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos parágrafos 7.o e 8.o, ambos do art. 2.o, da Lei Complementar Estadual n.o 202/04.

3. In casu, não é possível vislumbrar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1033161-03.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021).

Da mesma forma, não visualizo, de plano, que houve violação ao direito adquirido, posto que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que inexiste direito a determinado regime jurídico. Veja-se:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – EXTENSÃO A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – ARTIGO 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03) – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ – RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. (...). (RE 606199, Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-026, divulg. 06-02-2014, public. 07-02-2014).

Com essas considerações, a manutenção da sentença recorrida é medida impositiva.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para ratificar a sentença apelada que denegou
a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024